Tribunal: STF
Processo: Rcl 25753
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. afirma haver o Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0001415-18.2013.5.10.0015, usurpado a competência do Supremo.
    Esclarece figurar como ré, considerada a qualidade de sucessora, em demanda formalizada por empregado da extinta Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes – Geipot, visando o pagamento de diferenças salariais ante o que adimplido em relação a funcionários próprios e de outras empresas públicas. Menciona o acolhimento do pedido para assentar a incorporação do percentual de 77,0723% e os reflexos nos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Interposto recurso ordinário, não houve êxito. Inadmitido recurso de revista, sobreveio agravo de instrumento, desprovido. Formalizado recurso extraordinário, teve o processamento indeferido, mantida a óptica em agravo interno.
    Evoca o previsto no artigo 26, § 2º, da Lei nº 11.772/2008. Sublinha sucessivos reajustes aos ex-empregados da Geipot em virtude de acordos coletivos. Diz não atendidos os requisitos para a equiparação. Frisa distintos os quadros de trabalhadores.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da decisão impugnada. Pretende, no mérito, a cassação, com a remessa do processo ao Supremo.
    2. Da leitura das peças conclui-se em jogo discussão voltada à adequação de agravo de instrumento no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Confiram o seguinte trecho do acórdão relativo ao agravo interno interposto em face da negativa de sequência ao recurso extraordinário:
    [...]
    Não obstante o recurso extraordinário tenha sido denegado ao fundamento de apresentação da preliminar de repercussão geral da matéria constitucional de forma desfundamentada, constata-se que o apelo foi interposto em face de acórdão de Turma do TST em que não conhecido do agravo de instrumento em recurso de revista por não ser cabível, na Justiça do Trabalho, agravo de instrumento adesivo, na forma do óbice da Súmula nº 283 desta Corte Superior. 
    [...]
    No extraordinário de nº 598.365/MG, relator ministro Carlos Ayres Britto, o Supremo proclamou a falta de repercussão maior, ante a inexistência de tema constitucional, quando a controvérsia diz respeito ao cabimento de recurso da competência de Tribunal diverso, regido por normas estritamente legais, como ocorre na situação concreta. 
    A teor do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, cumpria ao Juízo de origem negar seguimento ao recurso se versada matéria em relação à qual tivesse o Supremo afastado a repercussão geral. Observado o preceito, não está configurada a usurpação de competência.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator